Tribunal: STF
Processo: Rcl 94385
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Café Ribom Ltda. e José Angelo de Goes, contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca  Ourinhos/SP e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por inobservância do entendimento firmado na ADPF 828.
Os reclamantes relatam que o Município de Ribeirão do Sul/SP ajuizou ação de reintegração de posse em face de Café Ribom Ltda.-ME, relativamente a imóvel situado na Vila São José, bem como em face de José Angelo de Goes, quanto a imóvel localizado no Parque Vitória, visando à retomada de imóveis, supostamente, anteriormente doados pelo ente municipal.
Sustentam que a Lei Municipal nº 1.635/2015 autorizou a doação dos imóveis aos ocupantes que comprovassem posse por mais de cinco anos e utilização para moradia ou atividade comercial, requisitos que, segundo afirmam, eram preenchidos por todos os moradores. Contudo, apenas quatro munícipes teriam sido beneficiados com a doação dos imóveis, enquanto os demais passaram a sofrer ações de reintegração de posse, o que indicaria tratamento desigual e desvio de finalidade administrativa.
Aduzem, ainda, que posteriormente o Município implantou procedimentos de regularização fundiária urbana (REURB),  circunstância que, em seu entendimento, impediria o prosseguimento das medidas possessórias.
Defendem que, embora as ações possessórias tenham sido ajuizadas individualmente, a controvérsia possui natureza coletiva, razão pela qual deveriam ser observadas as diretrizes estabelecidas na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023, especialmente quanto ao regime de transição para desocupações coletivas. 
Alegam também que, no cumprimento de sentença, requereram a suspensão da reintegração de posse, mas os pedidos foram rejeitados em primeiro e segundo graus, tendo sido interposto recurso especial ainda pendente de apreciação.
Por fim, requerem “o deferimento do efeito suspensivo ao recurso especial, aplicando-se o § 5º do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, c.c. os artigos 294 e 300 do mesmo diploma legal, suspendendo-se, por consequência, os efeitos das decisões recorridas e inviabilizando a execução da reintegração de posse até o julgamento final do recurso principal”. (eDOC 1, p. 57)
É o relatório. 
Decido.
Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.
Sobre o tema, destaco que, inicialmente, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da ADPF 828-MC, publicada no DJe 7.6.2021, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”, no contexto da Pandemia da Covid-19.
Na oportunidade, no tocante às ocupações de imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis, ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, determinou-se que o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a consolidação da posse pelos ocupantes, desde que essas pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma lhes seja assegurada moradia adequada.
Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou, em 7 de outubro de 2021, a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.
Em seguida, foi formulado pedido de Tutela Provisória Incidental, deferida pelo Ministro Roberto Barroso, em 1º.12.2021, e referendada pelo Pleno, em 9.12.2021 (DJe 10.2.2021), para: “(i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022”.
Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária” (DJe 31.3.2022). A decisão também foi referendada pelo Plenário, em 7.4.2024 (DJe 26.5.2022).
Findo o prazo estabelecido, o Pleno do STF, novamente, referendou nova tutela provisória incidental, deferida pelo Relator (ADPF  828 TPI-terceira-Ref), para manter a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022 (DJe 2.9.2022).
Por fim, no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022, o Plenário desta Corte referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 

Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, o ato reclamado não importa em descumprimento do regime de transição estabelecido por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, pois tal regime é apenas aplicável à “retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022; grifo nosso).
Isso porque,  na espécie, a ação de reintegração de posse ou seu cumprimento não foram suspensos com fundamento na medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828-MC.
Vejamos.
Extrai-se dos autos que foram ajuizadas, em 2019, ações de reintegração de posse em face dos reclamantes, ambas julgadas procedentes e transitadas em julgado. 
Na fase de cumprimento de sentença, o reclamante Café Ribom (Processo 0001717-84.2023.8.26.0408) apresentou impugnação afirmando que, posteriormente ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, o Município promoveu a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), reconhecendo a possibilidade de legalização da ocupação da área em questão. Requereu, assim, a extinção da execução. 
Pediu, ainda, a reunião deste processo com outros relativos ao mesmo pedido de reintegração de posse, ou, alternativamente, a intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça para solução conjunta das demandas envolvendo a área em regularização urbana.
O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ourinhos indeferiu o pedido, assentando, entre outros fundamentos, que a área objeto da demanda não integra procedimento de regularização fundiária urbana (REURB). Confira-se trecho da sentença:

“1. A reunião de processos tem por finalidade evitar o risco de julgamentos contraditórios ou conflitantes caso decididos separadamente (art. 55, § 3º, do CPC). Não é o caso deste feito, visto que já sentenciado e em fase de cumprimento de sentença. 
2. Em resposta ao ofício, o ITESP informou que a Vila São José, onde localizado o imóvel objeto desta reintegração de posse, não se encontra em processo de regularização (fls. 295). 
3. Por fim, a sentença que determinou a reintegração de posse encontra-se acobertada pela coisa julgada material, constituindo título executivo judicial dotado de eficácia plena e imediata. O trânsito em julgado confere à decisão judicial atributos de definitividade, imutabilidade e coercibilidade, tornando-a imperativa e exigível. 
O requerimento de cumprimento formulado pelo Município representa o exercício do direito subjetivo reconhecido pela sentença, não podendo ser obstado por eventos posteriores que não alterem a situação jurídica consolidada pelo julgado. 
Os atos administrativos voltados à regularização fundiária, embora meritórios sob a perspectiva urbanística e social, não possuem o condão de suspender ou invalidar os efeitos da sentença transitada em julgado. Tais medidas, por sua natureza administrativa, não interferem na relação jurídico-processual estabelecida entre as partes, tampouco modificam o direito material reconhecido judicialmente. 
A eficácia do julgado mantém-se íntegra até que sobrevenha fato jurídico apto a modificar a situação consolidada - notadamente a efetiva titulação dominial em favor do executado. Enquanto tal circunstância não se materializar, permanece intacto o direito do exequente ao cumprimento integral do julgado. 
A aparente contradição entre o pedido de reintegração de posse e as iniciativas de regularização fundiária não constitui matéria de cognição judicial no presente feito executivo. O Poder Judiciário, no exercício da função executiva, não detém competência para avaliar a oportunidade ou conveniência das políticas públicas adotadas pelo Município, devendo limitar-se ao cumprimento estrito da determinação judicial”. (eDOC 33, p. 29; grifo nosso)

Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse para desocupação voluntária e não deferiu pedido de reunião de processos que tratam do mesmo pedido. Insurgência. Não cabimento. O Município de Ribeirão do Sul ajuizou ação de reintegração de posse em face da agravante, objetivando a retomada de imóvel público irregularmente ocupado pela ré. Processo em fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de suspensão dos autos em razão da instauração de processo administrativo da Reurb. Ocupação de bem público sem permissão, que configura mera detenção e não gera direito à proteção possessória. Não acolhimento do pedido de reunião dos cumprimentos de sentença. A reunião dos processos em virtude da conexão não é obrigatória, especialmente se uma das causas já foi sentenciada. Aplicação do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC. Inteligência da Súmula nº 235 do STJ. Descabida a alegação da agravante que se trata de ação coletiva, sendo necessária a aplicação da ADPF 828. A detenção de área pública afasta a boa-fé, a retenção por benfeitorias e o direito a indenização. Decisão mantida. Recurso não provido”. (eDOC 34, p. 35)

No que se refere ao reclamante José Ângelo (Processo nº 0004001-31.2024.8.26.0408), o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença também foi indeferido em primeiro grau, pelos seguintes fundamentos:

“Sobreveio a petição de fls. 36/63 em que José Ângelo de Goês requer, com supedâneo na ADPF n. 828 e resolução do CNJ 510 de 26/06/202 e Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 10.262, de 25/8/2023, a prevenção dos presentes autos de execução ao de n. 1005113-91.2019.8.26.0408 da Segunda Vara Cível da Comarca, pois foi a primeira Ação de Reintegração de Posse distribuída pela prefeitura em relação a Vila São José II/Parque Vitória. Caso não se entenda caso de reunião dos processos, que seja pedida aintervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para solução conjunta de todos os processos que envolvem a área submetida a regularização urbana, nos termos das normas já aludidas no item anterior, dado o caráter coletivo do litígio sobre posse de terra urbana; E, por fim, a suspensão dos autos em face da instauração do processo administrativo de REURB (doc. 08), uma vez que, ante a instauração do processo, por iniciativa da própria Administração Pública, tem o executado direito a permanecer no imóvel até a conclusão do procedimento e eventual indeferimento definitivo de sua pretensão a regularizar sua ocupação, consoante o disposto no artigo 31, § 8º da lei 13.465/2017.
(...)
Sem razão o executado José Ângelo de Goes, haja vista que a sentença proferida nestes autos transitou em julgado e, portanto, não há que se falar em prevenção, comunicação a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou suspensão do feito. Tais providências poderiam ter sido requeridas no curso do processo principal, mas diante do atual momento processual são incabíveis”. (eDOC 36, p. 1-2)

Foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, ao qual se negou provimento, conforme acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Fase de execução que tem por finalidade a efetivação do direito constante no título, em observância à coisa julgada Esbulho possessório de bem público individualizado já reconhecido Alegações diversas que não obstam a reintegração de posse Decisão que determina reintegração mantida. RECURSO NÃOPROVIDO”. (eDOC 37, p. 34)

Na sequência, foi interposto recurso especial, cuja admissibilidade está pendente de apreciação pelo Tribunal de origem.
Feitas essas considerações, reitero que não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.
Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o precedente apontado pela para reclamante, pois não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes dos imóveis objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 
Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no  julgamento da Rcl 57.238-AgR: 

“(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)

Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
Ademais, verifica-se que parte relevante da insurgência dos reclamantes está fundada na alegação de que a instauração de procedimento de regularização fundiária urbana (REURB), nos termos da Lei nº 13.465/2017, impediria o prosseguimento da execução da reintegração de posse. Todavia, a controvérsia relativa aos efeitos jurídicos da REURB sobre ações possessórias e cumprimentos de sentença não foi objeto de deliberação no julgamento da ADPF 828, circunstância que evidencia, também sob esse aspecto, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 
De igual modo, revela-se incabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial formulado nesta reclamação, porquanto eventual pretensão dessa natureza deve observar a disciplina própria prevista no art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, perante o órgão jurisdicional competente.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação  (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente